Tribunal: TJMT
Processo: 1003271-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003271-17.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), JOAO DE ARAUJO DAMACENO - CPF: 980.597.851-68 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO DE ARAUJO DAMACENO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – VETORES DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE VALORADOS E FUNDAMENTADOS – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO LEGAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E POSTERIOR COMPENSAÇÃO COM A QUALIFICADORA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO CP – ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO OPERADA EM SOLO POLICIAL E EM PLENÁRIO – VALORAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA COMOO AGRAVANTE GENÉRICA – REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Diferentemente do que ocorre com as causas de aumento e de diminuição de pena, a lei não estabelece frações rígidas de acréscimo ou redução da sanção basilar na primeira fase da dosimetria. Com efeito, o que importa, nessa etapa, é a observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas”
(N.U 1008943-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021).

“A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Súmula 545 do STJ), ainda que tenha sido parcial ou qualificada”.
(STJ, HC no 425.736/SP; STJ, HC no 375.038/SP; TJMT, Ap no 92768/2017; TJMT, Ap no 138257/2017).

Afigura-se proporcional e adequada a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida mediante a migração da referida qualificadora para o âmbito das agravantes genéricas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1003271-17.2023.8.11.0000

REQUERENTE: JOAO DE ARAUJO DAMACENO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

A presente ação de Revisão Criminal, ajuizada por
JOÃO DE ARAÚJO DAMACENO
via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, em face de acórdão proferido pela Colenda 3a Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, qualificado e representado pelo Dr. Éder de Moura Paixão Medeiros, OAB/MT no 19.095, busca a readequação da pena-base para o mínimo legal, bem como o reconhecimento de atenuante da confissão espontânea com a consequente compensação com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ressai dos autos que o revisionando fora condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juína/MT, nos autos de Ação Penal no 1826-47.2016.811.0025, à pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal (Sentença – fls. 01/03 – id. 158745669).

Interposto o recurso de Apelação e distribuído sob a relatoria do Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, a Colenda 3a Câmara Criminal, por unanimidade, desproveu o recurso defensivo em que o requerente alegara ser a decisão manifestamente contrária às provas dos autos, sob o argumento de que não havia provas incontestes acerca da autoria delitiva, bem como por não reconhecimento das teses subsidiárias de desistência voluntária, homicídio privilegiado e exclusão das qualificadoras (Des. Luiz Ferreira da Silva – Revisor; Des. Gilberto Giraldelli – Vogal).

Referido acórdão restou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL ART. 593, III, “d”, DO CPP – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADOS – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ADMITIDA TESE DA ACUSAÇÃO EM DETRIMENTO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA – IMPROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri.

Acolhida a tese do homicídio qualificado por motivo torpe, prevista no artigo 121, §2o, II, do Código Penal, tornando-se inviável a compatibilização da mencionada qualificadora, de ordem subjetiva, com causa de diminuição da pena, referente à violenta emoção, porquanto igualmente de natureza subjetiva.

É irreparável a decisão do Tribunal do Júri que, ao apreciar as provas colhidas durante a persecução penal, decide de acordo com urna das versões existentes nos autos, sendo inviável a exclusão de qualificadora quando reconhecida peto Júri e visivelmente cabível à espécie, não sendo manifestamente improcedente, diante do contexto fático descrito na denúncia e das provas produzidas no decorrer da persecutio criminis.”
(id. 158745670).

A exordial está instruída com cópia integral da ação penal, certidão de trânsito em julgado, bem como procuração (id. 158745673 e 158747173).

Sobreveio parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela parcial procedência da ação revisional, para reconhecer em favor do revisionando a atenuante da confissão espontânea, com a consequente compensação com a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos seguintes termos:

“Ementa: Revisão Criminal – O requerente sustenta que faz jus à redução da penabase ao mínimo legal – Impossibilidade - A exasperação do patamar estabelecido pelo Juiz Presidente do Conselho de Sentença, na primeira fase da dosimetria, ante o reconhecimento da culpabilidade e das circunstâncias do crime afigura-se idônea pois a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais desbordam das elementares do tipo – Reconhecimento da atenuante da confissão – Procedência - o requerente disse, perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que efetuou disparos contra a vítima, devendo a atenuante da confissão espontânea ser reconhecida e compensada com a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista a preponderância da confissão, porque resultante da personalidade do agente - Parecer pela parcial procedência do pedido revisional, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a qual deve ser integralmente compensada com a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima”.
(id. 160909160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO DE ARAUJO DAMACENO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ressai dos autos que o revisionando fora condenado pelo Tribunal do Júri à pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Interposto o recurso de Apelação e distribuído sob a relatoria do Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, a 3a Câmara Criminal, por unanimidade, desproveu o recurso defensivo em que o requerente requereu a absolvição por ser a decisão manifestamente contrária às provas dos autos, bem como apresentou teses subsidiárias de desistência voluntária, homicídio privilegiado e exclusão das qualificadoras.

E, como relatado, o requerente pugna pela alteração da fração utilizada como parâmetro de aumento durante a primeira fase para 1/8 (um oitavo), bem como o aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em relação ao pedido de readequação do
quantum
de aumento da reprimenda basilar, tenho que não assiste razão ao revisionando.

Da leitura do édito condenatório, observa-se que o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão ante a negativação dos vetores referentes à culpabilidade e circunstâncias do delito.

Transcrevo parte do
decisum
:

“
Culpabilidade GRAVE, na medida em que o acusado desferiu 05 (cinco) tiros à curta distância, dois na cabeça e outros na região do tórax, cenário a revelar frieza anormal por parte do acusado.
Sem maus antecedentes criminiais. Conduta social sem aferição negativa. A personalidade do agente não foi objeto de aferição técnica, cuja mentira apontada pelo Ministério Público é desdobramento da proibição de produzir prova contra si mesmo. Os motivos são ínsitos ao tipo penal.
As circunstâncias são negativas uma vez que o crime foi cometido na frente do neto da vítima, causando grave impacto emocional, mormente por se tratar de adolescente.
Nada pode ser dito sobre o comportamento da vitima que influencie a dosimetria.”
(fls. 01/03 – id. 158745669 – grifei).

E, ao contrário do esposado pela defesa, entendo que, diferentemente do que ocorre com as causas de aumento e de diminuição de pena, a lei penal não estabelece frações rígidas para a primeira fase da dosimetria, sendo de suma importância a observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

Na hipótese dos autos, o
quantum
de exasperação – 5 anos de reclusão – se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto e diante da negativação de duas circunstâncias judiciais, a saber: culpabilidade e circunstâncias do delito.

Da leitura do caderno processual, observa-se que o revisionando realizou cinco disparos de arma de fogo, sendo dois na cabeça da vítima e outros três na região do tórax, o que consubstancia
modus operandi
que extrapola as elementares da conduta delitiva. Além disso, o crime foi praticado na frente de um adolescente, neto da vítima, o que permite negativar as circunstâncias do delito.

Aliás, a matéria, inclusive, é objeto do enunciado sumular no 39 desta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

A propósito:

“
De acordo com o Enunciado Orientativo n.o 39, da TCCR/TJMT: ‘Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade’. Destarte, verificando-se que o recrudescimento operado pelo juízo singular está em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, traduzindo-se em resposta penal adequada à natureza e a extensão da lesão ao bem jurídico tutelado, é inviável o pleito de retificação da sanção basilar do apelante
”
(TJMT, Apelação n. 0002967-40.2016.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.7.2019; data da publicação: 22.7.2019).

Assim, tenho que é possível o magistrado proceder o aumento da pena-base em parâmetros superiores a 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto, o que se verificou no caso analisado.

Acerca dos dois pontos acima discutidos, confira-se os seguintes julgados:

“(...)
O fato do delito ter sido praticado na presença de familiares da vítima “revela reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada” para negativar as circunstâncias
”
(STJ, AgRg no AREsp no 1168233/ES – grifei).

“No caso em exame, foi apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), já que, além da considerável quantidade de disparos (constatada, no corpo da vítima, a presença de cinco orifícios de entrada de projétil de arma de fogo - PAF), também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu intensa perseguição do ofendido, resultando, ainda, em acidente automobilístico”
(AgRg no HC n. 703.403/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Por outro lado, vejo que assiste razão ao revisionando quanto ao pedido de compensação da atenuante da confissão espontânea com a qualificadora do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Como bem apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, o revisionando afirmou em solo policial
“que conhecia a vítima Lindalva Barra de Souza há mais de 01 (um) ano; que eram somente amigos e não mantinham relacionamento amoroso; (...) que confirma ter sido o autor dos disparos que causaram a morte da vítima; que afirma que a arma utilizada pertencia ao interrogando, sendo herança de seu finado pai e que estava totalmente municiada e se tratava de um revólver cal. 38 com tambor de 06 (seis) munições de cor prateada; que afirma ter efetuado 02 (dois) disparos na vítima e em seguida tentou efetuar um disparo contra a própria cabeça, mas a arma falhou; que afirma que um dia antes do ocorrido tentou dançar com a vítima em um baile e ela se negou, ocasião em que a pegou pelo braço para conversar e as pessoas pensaram que o interrogando iria agredi-la, e então acionaram os seguranças que o colocaram para fora; que no domingo passou pelo local para se despedir de Lindalva para ir para a fazenda, ocasião em que ela teria injuriado o interrogando chamando-o de negão e diversas palavras de baixo calão; que então perdeu a paciência e atirou na vítima; que não tinha intenção de matar a vítima quando efetuou os disparos; que estava a 02 (dois) metros da vítima; que não se recorda onde os tiros acertaram; que afirma que após os disparos se virou já saindo do local, ocasião em que teria efetuado um disparo contra si mesmo, tendo caído e ficado desacordado; que então acordou com alguém mexendo no interrogando, e então procurou pela arma que já não estava mais no local;(...) QUE afirma ter caído na calçada do bar e a arma também; que afirma que atirou na vítima por ter ficado ofendido e constrangido com a agressão verbal; que afirma que não premeditou o crime e não tinha intenção de ir até o local matar a vítima (...)”
(fls. 09/11 – id. 158745665).

Perante a autoridade judicial, o requerente permaneceu em silêncio.

Em plenário, alegou que efetuou dois disparos, mas que não se recorda de ter acertado a vítima, vejamos:
“(...) diz o interrogando que efetuou dois disparos contra a vítima, porém não se recorda de ter acertado nenhum disparo; diz o interrogando que chegou no local e indagou a vítima sobre os fatos ocorridos no sábado anterior, quando Lindalva falou que não tinham mais nada, terminaram e, era para cada um seguir/se virar com sua vida, foi onde perdeu a cabeça, sendo que estava embriagado; diz o interrogando que no momento a vítima não lhe xingou; indagado se, sempre andava armado o interrogando diz que não, porém naquele dia estaria de saída para a fazenda onde trabalhava, sendo que daí passou no local para se despedir da vítima; diz o interrogando que na hora dos disparos a vítima estava dentro do balcão e o interrogando pelo lado de fora; diz o interrogando que, durante a conversa com a vítima estava encostado no balcão, depois afastou-se uns 02 (dois) metros daí efetuou os disparos, que fez isso para ganhar mais distância para atirar já estava para ir embora, todavia, não recorda se acertou a vítima; que no local estavam o interrogando, a vítima, o neto da vítima e um cidadão (‘Didi’) do lado de fora; diz o interrogando que na hora em que efetuou os disparos o neto da vítima estava sentado na mesa de sinuca; diz o interrogando que houve uma discussão com a vítima, depois que Lindalva falou que terminaram, na sequência diz que não foi uma discussão, que Lindalva só falou isso daí o interrogando atirou; diz o interrogando que depois de ter atirado contra Lindalva, esta ficou em pé, não fez nada; (...) diz o interrogando que, pelo que se lembra, atirou na vítima do ombro para baixo; diz o interrogando que presenteava Lindalva com roupas, inclusive, já tinha presenteado a neta da vítima, com uma pulseira; diz o interrogando que só tomou conhecimento que a vítima tinha sido atingida por 05 (cinco) disparos depois que prestou seu interrogatório (...)”
(id. 158745663).

Como se vê, o requerente confessou tanto na Delegacia como durante a sessão de julgamento perante o Conselho de Sentença.

E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o réu fará jus à atenuante do art. 65,III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(AgRg no AREsp n. 1.907.143/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Por fim, possível a compensação da referida atenuante com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta fora deslocada para a segunda fase de dosimetria, sendo que o motivo fútil fora utilizado para qualificar o delito.

Nesse sentido:

“Afigura-se pertinente “a compensação da comprovada atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal) com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, c, do aludido código), reconhecida mediante a migração da referida qualificadora do homicídio para o âmbito das agravantes genéricas”
(TJMT, Ap no 135431/2017).

Feitas tais considerações, passo à readequação da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base de 17 (dezessete) anos de reclusão, tal como estabelecida em sentença, ante a negativação dos vetores referentes à culpabilidade e circunstâncias do delito.

Na segundo fase, aplico a atenuante da confissão espontânea e a compenso com a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas, chega-se à pena definitiva de 17 (dezessete) anos de reclusão, mantido o regime fechado.

Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a revisional, para reconhecer em favor do revisionando
JOÃO DE ARAÚJO DAMACENO a aplicação da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima utilizada na segunda fase como agravante, resultando na pena definitiva de
17 (dezessete) anos de reclusão, em regime fechado, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023